Tribunal: TJSP
Processo: 0008447-35.2019.8.26.0026
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Embargos de declaração – Decisão colegiada em sede de Apelação que analisa o pedido de modo satisfatório e completo – Inexistência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão impugnado – Embargos rejeitados
Não devem ser acolhidos os embargos, mesmo quando interpostos com a finalidade de prequestionamento, se não se fizer presente qualquer obscuridade, omissão ou contradição no acórdão

Ementa:
Embargos de declaração – Decisão colegiada em sede de Apelação que analisa o pedido de modo satisfatório e completo – Inexistência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão impugnado – Embargos rejeitados
Não devem ser acolhidos os embargos, mesmo quando interpostos com a finalidade de prequestionamento, se não se fizer presente qualquer obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado que, expondo adequadamente os motivos da decisão, analisou inteiramente o pedido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0008447-35.2019.8.26.0026/50000, da Comarca de Bauru, em que é embargante
MATHEUS LUCAS DE CARVALHO, é embargado COLENDA 9a CÂMARA DO 5o
GRUPO DA SEÇÃO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0008447-35.2019.8.26.0026/50000 -Voto no
2
Voto n. 24123
Embargos de Declaração n. 0008447-35.2019.8.26.0026/50000 -
Bauru
Embargante: Matheus Lucas de Carvalho
Embargada: 9a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado De São Paulo
Embargos de declaração Decisão colegiada em sede de Apelação
que analisa o pedido de modo satisfatório e completo Inexistência
de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão impugnado
Embargos rejeitados
Não devem ser acolhidos os embargos, mesmo quando interpostos com
a finalidade de prequestionamento, se não se fizer presente qualquer
obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado que,
expondo adequadamente os motivos da decisão, analisou inteiramente o
pedido. Vistos, Matheus Lucas de Carvalho opõe embargos
declaratórios ao Ven. Acórdão de fls. 45/46, que, por votação unânime,
julgou prejudicado o pedido no agravo em execução por ele interposto.
Sustenta o embargante, em síntese, que o Ven.
Acórdão, da lavra deste Relator, teria se mostrado omisso no tocante à
análise do cálculo de penas do ora embargante, uma vez que o suposto
equívoco interfere de modo negativo nos “futuros benefícios do mesmo,
como regime aberto e livramento condicional” (fls. 2).
Busca, assim, o acolhimento dos presentes embargos, a
fim de que seja sanada a alegada omissão.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0008447-35.2019.8.26.0026/50000 -Voto no
3
Os presentes embargos não comportam acolhimento.
Na espécie, o embargante sustenta a existência de
omissão no v. aresto embargado, sob o argumento de que esta Colenda 9a
Câmara de Direito Criminal não teria analisado o cálculo para a progressão
de regime prisional.
Por outro lado, a pretendida correção do cálculo de
penas tinha como finalidade a concessão da progressão ao regime
semiaberto.
A este respeito, verifica-se que, por decisão prolatada
em 07 de janeiro de 2020 foi concedida ao embargante a progressão ao
regime semiaberto, consoante o explicitado no Ven. Acórdão (fls. 47).
No que concerne à análise do cálculo de penas para
“futuros benefícios”, referido pleito não foi objeto de irresignação do recurso
de agravo em execução, mas tão somente a benesse de progressão de
regime semiaberto em favor do ora agravante.
A esse respeito, consoante se constata de fls. 01:
MATHEUS LUCAS DE CARVALHO, Matrícula n.o 890.207,
atualmente preso e recolhido na Penitenciária de Bernardino de
Campos, devidamente qualificado nos autos da EXECUÇÃO
CRIMINAL em epígrafe, vem respeitosamente à presença de V.
Exa., através de sua advogada e procuradora infra-assinada,
interpor o presente recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO, com
fulcro no artigo 197 da Lei de Execuções Penais, contra a R.
Sentença de fls., que indeferiu o pedido de progressão ao
regime semiaberto, apresentando as Razões de Agravo (grifos
nossos).
Inovou a Defesa em sede de embargos de declaração.
Analisa-se, todavia, a irresignação quanto ao cálculo,
para que não ocorra prejuízo ao ora acusado.
Infere-se dos autos que o ora reeducando, primário,
cumpre pena por tráfico de entorpecentes e por associação ao tráfico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0008447-35.2019.8.26.0026/50000 -Voto no
4
substância estupefaciente, e novamente, por crime de tráfico de
entorpecentes (Boletim Informativo fls. 12/14 e Ficha do réu fls. 16/19).
O acusado encontra-se cumprindo pena em duas PECs:
a) Processo n. 0006770.38.2017.8.26.0026: tendo sido,
inicialmente, condenado a pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e, que,
segundo a Defesa, teria ele cumprido a aludida reprimenda integralmente.
Interpôs o Ministério Público recurso de apelação contra referida pena,
tendo sido dado provimento, condenando-o como incurso nos art. 33 e art.
35, ambos da Lei n. 11.343/2006, à sanção de 08 anos de reclusão, e;
b) Processo n. 0006852.69.2017.8.26.0026 (preso em
flagrante), tendo sido condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei de
Tóxicos, à pena de 05 anos de reclusão (ficha do réu fls. 17).
Em 26 de julho de 2017, referidas reprimendas foram
unificadas, nos termos do art. 111 da LEP (fls. 16 e fls. 18 ficha do réu),
somando-se suas reprimendas em 13 anos de reclusão, em regime inicial
fechado.
Observa-se também que, no curso do cumprimento de
sua pena, o ora agravante praticou falta disciplinar de natureza grave.
Como bem explanado pelo nobre Procurador de Justiça
(fls.42)
[...] consoante observado pelo D. Promotor de Justiça na
contraminuta apresentada, o cálculo que deve ser considerado é
o de fls. 121/123 (cópia às fls. 22/24) e não o de fls. 91/94 (cópia
às fls. 16/19), pois houve a soma e unificação das penas.
Daí verifica-se que a r. decisão, precisa e bem fundamentada,
não comporta reparo ou alteração, respeitando-se o entendimento
esposado pela ilustre subscritora das razões de agravo.
Assim, correta a decisão do Magistrado a quo.
Pondere-se, ademais, apenas a título de observação,
eis que não se trata de irresignação por parte da Defesa, que são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0008447-35.2019.8.26.0026/50000 -Voto no
5
equiparados a hediondos, nos termos do art. 2o da Lei n. 8.072/901 e do art.
5o, XLIII, da CF2, os crimes de tortura, de terrorismo e de “tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins”.
Cumpre observar que esta última expressão não se
restringe, contudo, ao tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06,
devendo abranger, antes, todos os crimes previstos no Capítulo II, do Título
IV, do mesmo diploma legal.
Destaque-se não constar em qualquer dos tipos penais
ali previstos qualquer rubrica referente ao “tráfico de entorpecentes” ou à
conduta de “traficar”, cuja menção é efetuada apenas na denominação do
Título IV, de mencionada Lei n. 11.343/2006, que versa a “repressão à
produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas”.
A melhor interpretação do texto legal deve ser no
sentido de serem todas as condutas ali descritas espécies, ou modalidades,
diversas de um mesmo gênero, tráfico.
Não há, com efeito, diferença ontológica entre as
condutas previstas, por exemplo, no art. 33, caput, e 35 do diploma legal em
tela, não havendo motivo para criar tratamento jurídico diverso e menos
rigoroso às ações tipificadas no segundo dispositivo legal.
De qualquer modo, independentemente de ser a
associação para o tráfico considerada crime equiparado a hediondo, ou
não, no que concerne ao benefício do livramento condicional, deve
efetivamente prevalecer a regra especial do art. 44, parágrafo único, da Lei
n. 11.343/2006, segundo o qual a fração mínima de cumprimento da pena é
de
.
Na ausência de irresignação por parte da Acusação,
1 art. 2o da Lei n. 8.072/1990: Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de: I - anistia, graça e indulto; II
fiança.
2 art. 5o, inc. XLIII, da CF: a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia
a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos
como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo
evitá-los, se omitirem; [...].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0008447-35.2019.8.26.0026/50000 -Voto no
6
mantém-se o critério adotado em 1o Grau, estando correto o cálculo da
pena de fls. 22/24.
É importante deixar consignado, ademais, que o Ven.
Acórdão enfrentou, com suficiente e adequada fundamentação, todas as
questões colocadas pelo embargante, razão pela qual é forçoso reconhecer
terem sido elas bem analisadas, não havendo que se cogitar, portanto, de
omissão, contradição ou obscuridade.
Inexistente, portanto, qualquer omissão, obscuridade ou
contradição, nada há para ser declarado nesta sede, sendo ainda certo que
a questão ora arguida não pode ser submetida a reexame por esta Colenda
Corte.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator